Tribunal: TJMT
Processo: 1031836-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031836-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EM VALORES EXORBITANTES. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO ORIUNDO DE COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA (SÚMULA 49 TJMT). REFATURAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) contra a sentença de ID 336981370, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade de faturas de consumo de água, determinar o refaturamento pela média histórica e condenar a autarquia ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do serviço.

2.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade das medições realizadas entre outubro de 2023 e janeiro de 2025, as quais o recorrido alega serem fruto de erro sistêmico ou de leitura, enquanto a autarquia recorrente sustenta a fidedignidade do medidor e atribui o consumo elevado ao perfil do imóvel, que conta com piscina e reservatórios de grande porte.

3.

Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade do faturamento contestado, conforme estabelece a Súmula 50 das Turmas Recursais do TJMT, ônus do qual a autarquia não se desincumbiu satisfatoriamente.

4.

O histórico de consumo juntado aos IDs 336980493, id. 336980495, id. 336980494, revelam oscilações abruptas e anômalas, com picos de consumo que saltam da média de R$ 163,24 para montantes de R$ 3.648,24 (vencimento 07/03/2024), retornando inexplicavelmente a patamares mínimos de R$ 52,20 (vencimento 04/08/2024) nos meses subsequentes; tal comportamento é tecnicamente incompatível com vazamentos persistentes e evidencia erro na aferição ou leitura.

5.

A tese defensiva de que o alto consumo derivaria do uso da piscina foi cabalmente refutada pelo autor mediante a apresentação da nota fiscal e do comprovante de pagamento via PIX (IDs 336981368 e 336981369), que comprovam o abastecimento da piscina por meio de caminhão-pipa externo, afastando o nexo causal entre a manutenção da área de lazer e o volume registrado pela concessionária.

6.

A interrupção do fornecimento de água na unidade consumidora, confirmada pela manifestação de cumprimento de liminar da própria autarquia ao ID 336981362, baseada em débitos oriundos de faturamento abusivo, configura ato ilícito passível de indenização; nos termos da Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT, a interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral na modalidade in re ipsa, dispensando a prova do efetivo abalo psíquico.

7.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 harmoniza-se com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma em casos análogos de corte de água, não configurando enriquecimento sem causa, especialmente considerando a ineficiência dos canais administrativos da autarquia em solucionar o conflito antes da via judicial.

8.

A sentença de primeiro grau analisou com precisão o contexto fático-probatório e aplicou corretamente o direito, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

11. É como voto

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026